Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-50.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA.

I – A materialidade e a autoria do crime de furto encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações firmes e coesas da vítima e da testemunha, as quais confirmaram em Juízo a narrativa dos fatos, destacando que o réu foi fotografado com a camiseta furtada do ofendido, versão corroborada pelo depoimento da testemunha policial.

II - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).

III - Inaplicável o princípio da insignificância, ainda que seja de pequeno valor o bem furtado, pois demonstrado que o réu é contumaz na prática de delito contra o patrimônio, porquanto ostenta condenação por fato anterior já transitada em julgado.

IV - Recurso conhecido e não provido.